Tribunal: STF
Processo: HC 253126
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ítalo Ivan Ferreira da Silva em favor de Sidney Pantoja Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou conhecimento ao AREsp 2.673.707, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”(eDOC 5)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, tendo sido pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Alega não haver quaisquer provas concretas que corroborem os indícios de autoria.(p.1)



    Afirma que “o ônus probatório cabe ao órgão acusador – no caso, o Ministério Público do Pará (MP-PA) –, o qual não logrou demonstrar, no sentido estrito de prova, a existência de qualquer indício mínimo que vinculasse o paciente ao ato de ceifar a vida da vítima, limitando-se a elementos colhidos na fase policial e ao testemunho por ouvir dizer de Maria Raimunda.”(p.2)



    Argumenta que, de acordo com o Código de Processo Penal, o Juiz não pode se amparar, na sentença de pronúncia, exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, uma vez que estes não passaram pelo crivo do contraditório.(p.4)



     Pleiteia “A concessão da liminar para suspender os efeitos da sentença de pronúncia; 2. No mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus para anular a decisão de pronúncia e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.”(p.5)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se que o paciente é acusado de homicídio, mediante golpes de faca e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus ( art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente